Tribunal: TJPA
Processo: 0007968-95.2011.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0007968-95.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: HELBER JURACI PIMENTEL DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO. O EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

HELBER JURACI PIMENTEL DA SILVA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o
V. acórdão de id. 17278838
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa alegou a existência de omissões no acórdão vergastado, porquanto não teria apreciado as teses defensivas, acerca da violação aos seguintes dispositivos:

“
a)
Art. 93, IX da Constituição Federal; Art. 413, §1º do Código de Processo Penal: nulidade da sentença de pronúncia que não fundamenta os indícios de autoria, nem elementos que denotem as qualificadoras;
b)
Art. 226 do Código de Processo Penal: falta de reconhecimento pessoal do acusado, não seguindo estritamente o previsto no dispositivo em análise;
c)
Art. 5º, LVII da Constituição Federal; Art. 414 do Código de Processo Penal: a impronúncia do acusado.”

Ao final, requereu o provimento do recurso.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pela rejeição do recurso.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...]
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 121, § 2º II, IV DO CPB – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. INOCORRÊNCIA – PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. princípio do pas de nullité sans grief. DECISUM LIMITOU-SE A APONTAR PROVA DA MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA EX VI DOS artigos 413, do CPP, e 93, IX, da CR/88 – PRELIMINAR REJEITADA - IMPRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - AUSÊNCIA DE PROVA PLENA E INESCUSÁVEL – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA - PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. VEDADO EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS NESSE ÂMBITO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EX VI ART. 413 DO CPP - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. I – Na sentença de pronúncia, o juízo monocrático deve tecer mero juízo de admissibilidade da denúncia, de caráter nitidamente processual, verificando as provas de materialidade e indícios da autoria delitiva. No tocante as questões relativas ao mérito da ação criminal devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria; II - Com efeito, conveniente asseverar que nesse momento processual, consubstanciado na admissibilidade formal da acusação se satisfaz com a prova da existência do fato e com a presença de indícios acerca da autoria. Nesse passo, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento das eventuais teses da ausência de animus necandi, retrataria questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência seria do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, caso contrário, como no caso em apreço, em face da existência de duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam: a do recorrente e a das testemunhas, inevitavelmente a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional deve ser respeitada em face do princípio do juiz natural. Precedentes do STJ; III - É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca de excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. IV - A lei não permite um exame aprofundado do conteúdo probatório dos autos, sob pena de inaceitável invasão de competência. Logo, diante da decisão vergastada, não merece qualquer emenda ou reparos, uma vez que o juízo, em decisão devidamente fundamentada, entendeu acerca da materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria do crime para pronunciar o recorrente como incurso nos termos do art. 121, § 2º II, IV do Código Penal Brasileiro, não se exigindo, nesta fase processual, a prova plena e absoluta, competindo ao Conselho de Sentença, com exclusividade, o julgamento. V - Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o Recorrente ao Tribunal do Júri para que aquele Órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; VI - Recurso conhecido e improvido
[...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Assim, o improvimento dos embargos se impõe.

Ante o exposto,

conheço e

nego provimento

aos embargos de declaração de
HELBER JURACI PIMENTEL DA SILVA, mantendo
in totum
o acórdão
vergastado
,
nos

termos da fundamentação
.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/04/2024